Tribunal: TJBA
Processo: 8037391-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037391-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE DA CONCEICAO DE JESUS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VALENCA e outros

Advogado(s)
:

mk3

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
S
A

PACIENTE ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDO
.
PACIENTE DIAGNOSTICAD
O
COM
EPILEPSIA REFRATÁRIA
.
INDICAÇÃO MÉDICA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E EM TRIBUNAIS SUPERIORES.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PARECER DO NAT JUS
.
NÃO VINCULAÇÃO
.

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. AGRAVO PROVIDO
.
I –
In casu
, há a evidência de que a condição da agravante inspira cuidados e preocupações, com expressa indicação do tratamento almejado devendo ser respeitados os princípios caros na ordem jurídico-positiva, quais sejam, a proteção à vida e à saúde e o princípio da dignidade humana. II –

Segundo a
orientação do Superior Tribunal de Justiça, a escolha do tratamento a ser empregado no paciente é prerrogativa do médico assistente (STJ, AgInt no REsp nº 1.899.665/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 25/03/2021; TJ/MT, AI nº 1002640-73.2023.8.11.0000, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DJe 29/03/2023); sobretudo em razão do caráter opinativo e não vinculativo do NAT-Jus.
III–
Agravo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037391-95.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante PEDRO HENRIQUE DA CONCEICAO DE JESUS e como apelada MUNICIPIO DE VALENCA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIEMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .